Tribunal: TJDFT
Processo: 0720252-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADES SOCIAIS (GDAS). GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). NATUREZA PROPTER LABOREM. CESSÃO DE SERVIDOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECÍFICA DA CARREIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de sindicato para condenar o Distrito Federal ao pagamento retroativo da Gratificação em Políticas Sociais (GPS) e à inclusão da Gratificação por Desempenho de Atividades Sociais (GDAS) nos contracheques de servidores cedidos a outros órgãos da Administração Distrital.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o cabimento da Gratificação em Políticas Sociais (GPS) e da Gratificação por Desempenho de Atividades Sociais (GDAS) aos servidores da carreira da assistência social e cultural do governo do Distrito Federal quando cedidos a outro órgão da Administração Distrital.
III. Razões de decidir
3. A GPS, instituída pela Lei no 5.184/2013, e a GDAS, criada pela Lei no 7.484/2024, possuem natureza propter laborem, sendo devidas apenas quando comprovado o exercício de atividades específicas da carreira de assistência social.
4. A GDAS é devida no percentual de 15% para execução em unidades administrativas e supervisão de serviços, desde que vinculadas às atividades da carreira, conforme art. 20 da Lei no 7.484/2024.
5. A cessação do pagamento da gratificação aos servidores cedidos não configura ilegalidade quando não comprovado o exercício de atividades compatíveis com os sistemas da carreira de origem.
6. Ausente nos autos prova de que os servidores cedidos exerciam atividades compatíveis com as exigidas para percepção da gratificação, impõe-se a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.
______________________________
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 5.184/2013, arts. 20 e 21; Lei no 7.484/2024, art. 20.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0741965-57.2024.8.07.0016, Rel. Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 18/02/2025.